Tribunal: STF
Processo: RHC 209134
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (31 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP. Impossibilidade de afastamento automático da custódia. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido.



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (31 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Ademais, “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21).



    3. Agravo regimental não provido.